Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-91.2019.8.11.0026
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000056-91.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JEOVA GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 571.609.371-04 (APELADO), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. IDADE AVANÇADA. BAIXA ESCOLARIDADE. DIFICULDADE DE REINSERÇÃO LABORAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez (NB 622.111.256-0), com efeitos retroativos à data da cessação do benefício anterior (25/06/2018), condenando o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, além de implantar o benefício no prazo de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente ação e processo anterior que discutiu o mesmo benefício; (ii) estabelecer se o autor faz jus à aposentadoria por invalidez, mesmo diante de laudo pericial que atesta incapacidade apenas parcial para o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A litispendência exige a tríplice identidade entre ações (partes, causa de pedir e pedido), o que não se verifica no caso, dado que a nova demanda decorre de alteração no estado de saúde do segurado após cessação do benefício em 2018, o que configura nova causa de pedir, afastando a litispendência e a coisa julgada.

4.

A aposentadoria por invalidez exige não apenas incapacidade total e permanente, mas também a impossibilidade de reabilitação profissional, o que deve ser analisado à luz das condições biopsicossociais do segurado, conforme jurisprudência do STJ (AREsp n. 1.348.227/PR).

5.

Embora o laudo pericial tenha apontado incapacidade parcial e permanente, restou demonstrada a impossibilidade de reabilitação do autor, trabalhador de serviços gerais, com 61 anos de idade e baixa escolaridade, em razão das severas limitações físicas decorrentes de acidente de trabalho.

6.

A jurisprudência do Tribunal local e do STJ admite a concessão de aposentadoria por invalidez em casos de incapacidade parcial, desde que configurada a inviabilidade de inserção em outra atividade que garanta a subsistência do segurado.

7.

O INSS não demonstrou possibilidade real de reabilitação, tampouco indicou atividade compatível com as limitações físicas e o perfil profissional do segurado, sendo, portanto, correta a concessão da aposentadoria por invalidez pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A litispendência não se configura em ações de benefícios por incapacidade quando há alteração no quadro clínico do segurado e novo pedido administrativo após cessação do benefício anterior.

2.

A concessão de aposentadoria por invalidez exige a análise das condições biopsicossociais do segurado, sendo possível mesmo diante de incapacidade parcial, quando inviável a reabilitação para outra atividade.

3.

A idade avançada, a baixa escolaridade e as limitações físicas permanentes são fatores que obstam a reinserção do segurado no mercado de trabalho, justificando a concessão do benefício.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6o; CPC, arts. 337, §§ 1o e 2o; 485, V; 85, §11; 311; 1.025; Lei 8.213/1991, arts. 42, 59, 62, 101.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp no 1.348.227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 14.12.2018; TJMT, N.U 1010752-54.2021.8.11.0015, Rela Desa. Vandymara Zanolo, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada por Jeová Guilherme dos Santos, julgou procedente o pedido inicial, concedendo a aposentadoria por invalidez (NB 622.111.256-0) ao segurado, desde 25.06.2018, data da injusta cessação, com Renda Mensal Inicial (RMI) e Renda Mensal Anual (RMA) a serem calculados pelo INSS, com os devidos acréscimos legais.

A Apelante, aventa a preliminar de litispendência, sob o argumento de que o mesmo benefício já fora objeto de discussão em ação anterior, (autos n. 2304-34.2007.811.0037), ainda em fase recursal, o que impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC

No mérito, aduz que a sentença não observou as provas produzidas em juízo, especialmente o laudo pericial, que constatou incapacidade apenas parcial do recorrido, a qual não o impediria de exercer atividades laborais compatíveis com suas limitações físicas.

Ressalta que o perito judicial foi categórico ao afirmar que o autor possui condições de desempenhar atividades que não demandem esforços físicos do membro afetado, inclusive podendo dirigir veículos de câmbio automático ou atuar em atividades comerciais.

Sustenta, ainda, que a condição de idoso do recorrido não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez, pois a legislação previdenciária estabelece requisitos próprios para a aposentadoria por idade, não sendo possível estender os benefícios por incapacidade como substitutivos dessa modalidade.

Defende que os riscos sociais decorrentes de baixa escolaridade, desemprego ou dificuldade de reinserção no mercado de trabalho não se confundem com incapacidade laboral total e permanente, devendo tais situações ser solucionadas por políticas públicas e não pelo INSS.

Afirma que, conforme os artigos 42, 59 e 62 da Lei 8.213/91, bem como precedentes jurisprudenciais, a aposentadoria por invalidez exige incapacidade absoluta, total e irreversível, o que não se verifica no caso.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido apenas o direito ao auxílio-doença, com encaminhamento do segurado à reabilitação profissional, afastando-se a aposentadoria por invalidez deferida em primeiro grau

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 305861355).

A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, insurge-se contra a sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária, julgou procedente o pedido inicial, concedendo a aposentadoria por invalidez (NB 622.111.256-0) ao segurado Jeová Guilherme dos Santos.

Consta dos autos que
o Apelado, Jeová Guilherme dos Santos, trabalhador de serviços gerais e segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, ajuizou ação ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, cessado em junho de 2018, com a consequente conversão em aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente, sob a alegação de incapacidade permanente decorrente de sequelas oriundas de acidente de trabalho ocorrido em 2010.

Relatou que vinha percebendo auxílio-doença desde o ano do infortúnio laboral, tendo o benefício sido cessado em 2018, por decisão administrativa do INSS, que programou a alta médica sem proceder à nova avaliação pericial.

Aduziu que permanece incapacitado de forma parcial e permanente, conforme atestam relatórios médicos de especialistas e laudo pericial produzido em juízo.

Asseverou, ainda, que as limitações funcionais decorrem diretamente do acidente sofrido e se agravaram ao longo do tempo, inviabilizando o retorno à sua atividade habitual.

Após a elaboração de perícia judicial, o Magistrado singular, julgou procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

a)
CONCEDER
aposentadoria por invalidez
NB 622.111.256-0
a segurada
JEOVA GUILHERME DOS SANTOS (CPF 571.609.371-04)
, nos moldes do art. 42 da Lei 8.213/91, com data do

início do benefício – DIB - em
25.06.2018
, data da injusta cessação, com RMI e RMA a serem calculados

pelo INSS.

b) Na forma do art. 311 do Código de Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito da parte autora,
CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA
e determinar que o INSS, no prazo de 30 (trinta) dias
, IMPLANTE
o benefício de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
em favor da parte autora;

c) CONDENAR
o INSS a
PAGAR
à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação), acrescidas de juros moratórios e correção monetária, a contar da citação. Nos termos do que decidido pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870947, os juros deverão ser calculados com aplicação do índice de remuneração da poupança (TR) e a correção monetária pelo IPCA-E. [...]”

Contra essa decisão,
o INSS
interpôs o presente Recurso de Apelação.

Da preliminar de litispendência

Sabe-se que, para a caracterização da coisa julgada ou da litispendência, exige-se a tríplice identidade entre as ações, ou seja, mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo que em uma delas já deve haver decisão transitada em julgado, conforme expresso no artigo 337, §§1o e 2o, do CPC:

“[...] §1o. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§2o. Uma ação é idêntica à outra quanto possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido [...].

O efeito da litispendência é a impossibilidade de nova propositura de um mesmo pleito, ou seja, veda-se o curso simultâneo de duas ou mais ações judiciais iguais, em que há a identidade das partes, do objeto e da causa de pedir, tanto próxima como remota (§ 2o).

Nas demandas referentes a benefícios por incapacidade, contudo, a situação pode se modificar com o tempo, razão pela qual a Lei no 8.213/91, em seu art. 101, prevê a realização de perícias periódicas.

Assim, as decisões proferidas nesses casos refletem apenas as condições existentes naquele momento em que foram prolatadas, estando sujeitas à cláusula
rebus sic stantibus
.

Desse modo, quando sobrevierem alterações fáticas ou jurídicas, configura-se nova causa de pedir, afastando-se a incidência da coisa julgada material

No caso dos autos, pleiteia a parte autora, na presente ação, ajuizada em 02/02/2019, restabelecimento do benefício de auxílio-doença e, por consequência, a concessão de aposentadoria por invalidez, desde a cessação do benefício em 26/06/2018.

Embora a parte autora tenha ajuizado ação anterior proposta em 30/07/2014 (autos n. 0001235-53.2014.8.11.0026), julgada parcialmente procedente, determinando-se o auxílio-doença acidentário desde a data de 29/05/2014, verifica-se que, tal benefício foi novamente cessado em 26/06/2018, motivo pelo qual, o Agravado propôs a presente ação.

Ademais, nota-se que, naquela ação proposta anteriormente, restou concluído no laudo pericial que, para ao trabalho de motorista, o Apelado apresentava uma incapacidade permanente, sendo orientado pela médica perita, a concessão de auxílio - doença por 1 a 2 anos, para que o periciando passasse por reabilitação laboral, e que a próxima perícia fosse realizada por médico, especialista em ortopedia.

O contexto evidencia que, à época, já se admitia a possibilidade de modificação da condição fática e clínica do segurado, o que motivou a propositura de nova ação após a cessação do benefício.

Assim, o autor busca demonstrar situação distinta da analisada no processo anterior e alterado o quadro de incapacidade, não se configura a tríplice identidade entre as demandas, afastando-se a ocorrência de coisa julgada ou litispendência, sobretudo porque os benefícios por incapacidade estão submetidos à cláusula
rebus sic stantibus
, permitindo novo requerimento diante da mudança no estado de saúde do segurado.

Diante disso, afasto a preliminar de litispendência.

Do mérito

O cerne do presente Recurso cinge-se a verificar se a Apelada preencheu os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por invalidez.

O artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AREsp n. 1.348.227/PR, Relator: Min. Franciso Falcão, DJe 14.12.2018).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do deste Tribunal:

[...]. Tese de julgamento:
“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado”.
[...]. (N.U 1010752-54.2021.8.11.0015, Rela Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/08/2025). (Destaquei).

No caso vertente, entendo que as provas constantes do caderno processual demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, visto que o Recorrido comprovou a condição de segurado do INSS; está incapacitado, permanentemente para o exercício da sua atividade laboral, e a sua reabilitação mostra-se descabida, ante a baixa escolaridade e sua idade (61 anos).

Com efeito, o laudo pericial assinado pelo médico Arlan de Azevedo Ferreira CRM/MT n. 1.444 é conclusivo, ao afirmar que o Apelado está incapacitado para o exercício da atividade a que estava habituado, que a incapacidade é parcial e permanente e que somente poderia dirigir caminhão automático e exercer atividades que não exijam esforço no membro inferior esquerdo. Veja-se:

“ [...]
j) A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra

atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução do autor, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de

reabilitação?

Resposta: Específica para atividade laboral que não ofereça carga axial para o joelho esquerdo e exija completa amplitude de movimento do joelho esquerdo, a exemplo da atividade de motorista de caminhão que exija uso de embreagem ou pedal que necessite utilização do pé esquerdo. Sim.

[...]

o) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações?

Resposta: Sim. Limitações para subir rampas ou permanecer longos períodos em pé.

r) Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, caso existente, levando em consideração as peculiaridades biopsicossociais do periciando.

Resposta: O periciado pode exercer atividades que não ofereçam carga axial para o joelho esquerdo ou que não exija completa amplitude de movimento do joelho esquerdo, a exemplo da atividade de motorista de caminhão que não tenha câmbio automático e que necessite da utilização de embreagem ou pedal para o pé

esquerdo.

[...]

4) Levando em conta a idade e o trabalho habitual exercido (histórico laboral), o periciando tem condições permanecer laborando na mesma atividade que exercia? Pode realizar esforço físico?

Resposta: Pode no caso de dirigir veículos de câmbio automático. Não pode exercer atividades que exijam carga axial sobre o membro inferior esquerdo.

5) Houve perda ou diminuição da capacidade laborativa? Pode informar o percentual?

Resposta: Sim. Atualmente apresenta sequelas que comprometem a mobilidade do membro inferior esquerdo com redução em grau médio do movimento do joelho esquerdo.

6) Existe possibilidade de recuperação para exercer a atividade que habitualmente exercia ou para qualquer outra que necessite de esforço físico? Necessita de intervenção cirúrgica? A doença encontra-se estabilizada ou em estágio evolutivo?

Resposta: Não reúne condições físicas para realização de atividades que exijam carga axial sobre o membro inferior esquerdo.

O periciando está parcial e permanentemente incapacitado para a atividade laboral declarada. A sequela já estava definitivamente estabelecida em 25/06/2018. [...]

Nessa esteira, a condição de inválida permanente do Recorrida, para o exercício da atividade habitual, ficou devidamente demonstrada.

Anoto ainda que o Recorrido tem baixa escolaridade e, com mais de 61 (sessenta e um anos), com sequelas de fratura de membro inferior (CID T93.2) após fratura de extremidade distal da tíbia esquerda (S82.1) e lesão de ligamentos do joelho, terá grande dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, em outra profissão.

Desta feita, entendo que o Apelo não merece provimento.

Por fim, com o intuito de evitar o ritual de passagem estabelecido no art. 1.025, do CPC/2015, a multiplicação de embargos de declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do art. 8o (em especial, dos princípios da razoabilidade e da eficiência), e do art. 139, inciso II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo INSS, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre
o montante das parcelas vencidas
, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025